Tribunal: TJDFT
Processo: 0718835-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718835-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: IVAN MARQUES FREITAS D E C I S Ã O Agravo de instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação aos Cálculos da Contadoria Judicial – Conhecimento Parcial – Indeferimento da Antecipação de Tutela Recursal Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual rejeitou a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 26448252), a parte agravante sustenta que: 1) a planilha apresentada pela Contadoria “considerou de maneira dobrada as mensalidades pagas pelo agravado, no período compreendido entre julho e dezembro de 2016, do mesmo ano, sendo que não há provas nesse sentido, devendo ser respeitado os valores apresentados no laudo da Agravante”; 2) “o reajuste anual no período posterior ao qual realmente deveria ser praticado, considerando reajustes anuais nos meses de setembro de 2017 e outubro de 2019, quando na verdade, o correto seria tais reajustes ocorrerem somente nos meses de agosto, conforme expresso em contrato”. Preparo regular. É o simples relatório. Analiso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Impugna a devedora o laudo exarado pela Contadoria Judicial no id. 80770625 c/c esclarecimentos prestados no id. 84205472 sob as alegações de que aquela unidade técnica teria se valido de valores que não refletem as mensalidades efetivamente pagas pelo credor entre julho de 2016 e setembro de 2019 e, tampouco, contemplara os reajustes anuais aplicados ao contrato havido entre as partes nas referências corretas. Deixo de conhecer, de plano, da tese de utilização de valores distintos daqueles efetivamente pagos pelo credor esposada pela devedora, uma vez que tal questão já foi decidida nos termos do id. 79296927, ademais, precluso, não comportando rediscussão. Tampouco assiste razão à devedora no que pertine à aplicação incorreta dos reajustes anuais aplicados ao contrato que rege a relação jurídica "sub judice". Cotejando o relatório que instrui a impugnação daquela parte ao presente cumprimento de sentença (id. 66348348) com o laudo contábil inquinado de vício, emerge que a Contadoria Judicial observou, nas referências de agosto de 2016, agosto de 2017, agosto de 2018 e agosto de 2019, respectivamente, os valores de R$ 573,82, R$ 597,40, R$ 649,97 e R$ 723,15 como as expressões financeiras reajustadas das mensalidades pactuadas entre as partes, todos posicionados na mesma referência indicada pela executada e apresentando como única divergência a diferença de R$ 0,01 (um centavo) nas mensalidades vencidas a partir de agosto de 2019 resultante da aplicação do índice de reajuste de 11,26% sobre as mensalidades anteriores no valor de R$ 649,97, desconsiderando-se as casas decimais a partir da terceira. Diante do escorço retro, à míngua de constatação do excesso de execução arguido pela executada, INDEFIRO a impugnação de id. 83946522.” Inicialmente, verifico ser o caso de não conhecimento parcial do recurso. Isso porque, conforme se depreende do segundo parágrafo da Decisão, o Juízo de origem nada proveu quanto à questão relativa ao uso de valores dobrados das mensalidades por se tratar de matéria preclusa. Com efeito, conforme se extrai do artigo 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. Ademais, conforme inteligência do artigo 507 do referido diploma legal, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, pois trata-se matéria preclusa, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO neste ponto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em relação ao excesso de execução em razão na ausência de inclusão do ajuste anual, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. A agravante sustenta que “o reajuste anual no período posterior ao qual realmente deveria ser praticado, considerando reajustes anuais nos meses de setembro de 2017 e outubro de 2019, quando na verdade, o correto seria tais reajustes ocorrerem somente nos meses de agosto, conforme expresso em contrato”. No entanto, conforme ressaltado pelo Juízo de origem, a Contadoria Judicial observou (ID 80770625), nas referências de agosto de 2016, agosto de 2017, agosto de 2018 e agosto de 2019, respectivamente, os mesmos valores indicados pela parte agravante em seu laudo juntados nos presentes autos (ID 26448257), a saber, os valores de R$ 573,82, R$ 597,40, R$ 649,97 e R$ 723,15. Isto é, em que pese a parte sustentar erro em relação à incidência dos reajustes anuais, os valores por si indicados como corretos são exatamente os mesmos apresentados pela Contadoria. Por este motivo, há parca probabilidade de a impugnação ser acolhida e o recurso provido. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator